Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No curso da ação de despejo o locatário executado celebrou novo contrato de locação do imóvel objeto da lide, sem qualquer comunicação ou anuência da locadora exequente, evidenciando sua intenção em permanecer no imóvel litigioso mesmo diante da existência de acórdão em seu desfavor, buscando diretamente o (outro) coproprietário para celebração da nova avença. 1.1 O locatário executado contribuiu diretamente para o ajuizamento da demanda, devendo suportar os ônus da sucumbência conforme o princípio da causalidade.
2. Apelação conhecida e não provida.